Tribunal: TJBA
Processo: 0561795-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561795-39.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS. IPVA. VEÍCULO OBJETO DE FRAUDE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULA 479 DO STJ. RISCO DO NEGÓCIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANULAÇÃO DO CONTRATO E BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de registro de veículo e anulação de débitos tributários e multas, em razão de suposta fraude na celebração de contrato de financiamento com alienação fiduciária. 2. A instituição financeira, como credora fiduciária, é responsável solidária pelos débitos tributários incidentes sobre o veículo alienado fiduciariamente, nos termos do art. 9º, V da Lei Estadual nº 6.348/91, não havendo benefício de ordem. 3. Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 4. Para viabilizar o cancelamento dos débitos, é necessária prévia ação de anulação do contrato cumulada com busca e apreensão do veículo, com declaração judicial da perda total do bem, nos termos do art. 7º, §5º da Lei Estadual nº 6.348/91. 5. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 751.494/MG e AgInt no AREsp 964.336/MG. 6. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0561795-39.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelados ESTADO DA BAHIA E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, ........de...................de......... PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA .